Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-82.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REGRA DO ART. 485, §1o, DO CPC. ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. III, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo Autor, por prazo superior a 30 dias, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.
II. Questões em discussão.
2. A regularidade da sentença que extinguiu o processo prematuramente sem resolução do mérito; e a ocorrência do abandono da causa pelo autor por prazo superior a 30 dias.
III. Razões de decidir.
3.1. Previsão do art. 485, inc. III, do CPC no sentido de configurar abandono da causa quando, por mais de trinta dias, a parte autora deixa de promover os atos e diligências de sua incumbência.
3.2. Inércia da parte autora em cumprir as determinações judiciais, nos prazos assinalados, e ausência de sua manifestação nos autos por prazo superior a 30 dias.
3.3. Atendimento das exigências previstas no art. 485, § 1o, do CPC, que são: intimação pessoal do Autor via sistema eletrônico do Tribunal e do seu patrono, via DJE.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; art. 5o da Lei no 11.419/2006; arts. 2o e 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701127-05, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.04.2023; e APC 0702963-25, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024; APC 0703525-22, Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2021.